Tribunal: TJSP
Processo: 0001285-19.2014.8.26.0493
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Maria Cláudia Bedotti
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000701397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001285-19.2014.8.26.0493, da Comarca de Regente Feijó, em que é apelante SHI
TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA, é apelada SASCAR TECNOLOGIA E
SEGURANÇA AUTOMOTIVA LTDA..
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
MARIA CLÁUDIA BEDOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001285-19.2014.8.26.0493 - Regente Feijó - VOTO No 5244 2/4
Apelação no 0001285-19.2014.8.26.0493
Apelante: Shi Transporte Rodoviário Ltda.
Apelada: Sascar Tecnologia e Segurança Automotiva Ltda.
Juiz: Marcel Pangoni Guerra
Comarca: Regente Feijó Vara Única
Voto no 5244
Prestação de serviços de monitoramento de veículos e aluguel
de equipamentos. Ação declaratória inexistência de débito c/c.
indenização por danos morais. Contrato celebrado por escrito,
com cláusula prevendo possibilidade de resilição mediante
notificação. Distrato que deve se dar da mesma forma.
Contrato vigente, cobrança legítima. Improcedência mantida.
Recurso improvido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 355/360,
acrescenta-se que a ação declaratória de inexistência de débito c/c. pedido
de indenização por danos morais ajuizada por Shi Transporte Rodoviário
Ltda. contra Sascar Tecnologia e Segurança Automotiva Ltda. foi julgada
improcedente, revogada a liminar anteriormente deferida, com a
condenação da autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% do valor da causa.
Irresignada, recorre a autora, sustentando, em
suma, que o caso autoriza a inversão do ônus da prova com fundamento no
Código de Defesa do Consumidor. Defende que, uma vez retirados os
aparelhos de rastreamento, nada mais era devido a título de cobrança de
aluguel, sob pena de afronta à função social do contrato.
Consequentemente, diante da inexistência do débito, defende que sofreu
danos morais em razão da inclusão de seu nome junto ao rol dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001285-19.2014.8.26.0493 - Regente Feijó - VOTO No 5244 3/4
inadimplentes. Pede o provimento do recurso.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 377/378) e
contrariado (fls. 382/395).
É o relatório.
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
Com efeito, conquanto fosse possível caracterizar
a relação das partes como de consumo, por força da teoria finalista prevista
no artigo 2o do Código de Defesa do Consumidor, tem-se que eventual
inversão do ônus da prova em nada aproveitaria a apelante.
Isso porque a lide foi corretamente resolvida com
fundamento no contrato celebrado pelas partes, que previa, com clareza
solar, a possibilidade de rescisão mediante a notificação por escrito da
contratada, com antecedência de 30 (dias) da data do vencimento
do período em curso (conforme cláusula 3.1 dos instrumentos contratuais
juntados a fls. 254/295).
Trata-se de cláusula válida e que não encerra
qualquer abusividade; outrossim, prevê o artigo 472 do Código Civil que “o
distrato faz-se pela mesma forma exigida para o contrato”, de forma que a
notificação para fins de resilição do negócio jurídico deveria
necessariamente seguir a mesma forma.
E nem se diga que os correios eletrônicos
acostados a fls. 96/100 serviram como notificação, pois deles se extrai que
a autora apenas requereu a retirada dos aparelhos rastreadores de
determinados veículos, sem mencionar a intenção de extinguir o contrato, o
que seria plenamente viável, dada a possibilidade de instalação dos
aparelhos em outros veículos, que foi, inclusive, aventada em algumas
mensagens (com o pedido da autora pra direcionar alguns dos
equipamentos para a representação de Presidente Prudente, vide fls. 96 e
99).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0001285-19.2014.8.26.0493 - Regente Feijó - VOTO No 5244 4/4
Por fim, não há se cogitar de cobrança indevida,
pois os equipamentos retirados continuaram à disposição da autora por
força do contrato vigente, além do fato de que a ré esclareceu que, com
relação a esses, cobrou apenas o valor relativo à locação e não à prestação
do serviço de monitoramento.
A r. sentença deu, portanto, correta solução à lide
e merece ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Isto posto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso, com a majoração dos honorários advocatícios para 15% sobre o
valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, parágrafo 8o, do Código
de Processo Civil.
Maria Cláudia Bedotti
Relatora